Tribunal: TJMT
Processo: 1001964-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001964-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E DESPROVEU O APELO DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.
RECURSO
DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESERTO
. RECURSO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pelo escritório de advocacia, fixando a verba em R$ 17.850,00, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos. O recurso do escritório foi declarado deserto em razão do não recolhimento do preparo recursal, mesmo após
intimação. O banco, por sua vez, alegou nulidades processuais e, no mérito, sustentou a quitação dos honorários e a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do EOAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de deserção do recurso interposto pelo escritório por ausência de preparo; (
ii
) analisar a validade do julgamento antecipado da lide e a alegada negativa de prestação jurisdicional; (
iii
) definir se é devida verba honorária pelo serviço prestado, mesmo diante de cláusula contratual prevendo pagamento “ad
exitum
” e revogação unilateral do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do escritório de advocacia não merece conhecimento por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal, apesar de expressamente intimado para tanto.

4. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito e os autos estiverem suficientemente instruídos com provas documentais, não configurando cerceamento de defesa a negativa de produção de prova impertinente.

5. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença, ainda que sucinta, enfrenta os pontos essenciais à resolução da controvérsia, sendo desnecessária a refutação expressa de todos os argumentos da parte.

6. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado sob cláusula “ad
exitum
”, não afasta o direito do advogado ao recebimento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado até a data da revogação.

7. Em ações de arbitramento de honorários, não se aplica o percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC, devendo a verba ser fixada com base em apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo artigo e do art. 22, § 2o, do EOAB.

8. O valor de R$ 17.850,00 arbitrado a título de honorários mostra-se razoável e proporcional ao conteúdo e à extensão do trabalho realizado nos processos indicados, não se justificando sua majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do escritório de advocacia não conhecido. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula “ad
exitum
” autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado, com base no serviço efetivamente prestado.

3. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve ser realizado por apreciação equitativa, sendo incabível a aplicação dos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXXVIII; CPC,
arts
. 1.007, 489, § 1o, 932, III, 85, §§ 2o e 8o, e 1.022; EOAB (Lei 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação
interposto
s – separadamente – por
BANCO BRADESCO S/A

e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

em face de sentença proferida pelo juízo da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios”

ajuizada pelo escritório de advocacia, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento do valor de R$
17.850,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais)
.

O Banco Bradesco S.A. alega
,
preliminarmente
,
a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
,
ao argumento de que
o julgamento antecipado da lide teria sido realizado sem a prévia intimação das partes sobre a possibilidade de não realização da instrução probatória, em evidente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Ainda, aduz que a sentença é nula por
negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que os embargos de declaração opostos não foram devidamente apreciados, em violação ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que as teses defensivas não teriam sido enfrentadas.

No mérito, sustenta, em suma, a
existência de quitação plena e irrevogável dos honorários anteriormente devidos, com base nos
termos do contrato firmado entre as partes e nos documentos de quitação apresentados nos autos
, além da a
impertinência da sentença por ter supostamente desconsiderado a literalidade das cláusulas contratuais que previam expressamente a forma de pagamento de honorários e a extinção das obrigações em caso de rescisão do contrato antes do êxito processual
.

Destaca ser inadequada a intervenção judicial
para alterar disposições contratuais expressamente pactuadas pelas partes sem que houvesse pedido de anulação ou revisão contratual
, não sendo aplicável ao caso o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, diante da ausência de omissão contratual quanto a forma de remuneração dos serviços advocatícios. Outrossim,
alega o
enriquecimento sem causa do recorrido, dado que sua atuação não teria resultado em benefício financeiro ao Banco nas ações indicadas, sendo indevida, por conseguinte, qualquer condenação a esse título
, requerendo, assim, a improcedência da demanda.

Subsidiariamente, pugna a minoração do valor arbitrado,
de forma proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado pelo recorrido
e, ainda, a
alteração do termo inicial de incidência dos juros moratórios, defendendo que estes apenas seriam devidos a partir da prolação da sentença, por se tratar de obrigação que se tornou exigível apenas com o arbitramento judicial
.

Por sua vez, o
GALERA MARI
pleiteia, preliminarmente, o diferimento do preparo recursal, com base no disposto no art. 82, § 3o, do CPC. No mérito, alega a
necessidade de reforma da sentença para majoração dos honorários arbitrados, sob o argumento de que os valores fixados são desproporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido
. Ainda, alega que
a sentença desconsiderou o caráter alimentar da verba honorária, a complexidade dos processos patrocinados e o zelo profissional demonstrado
.

No Id. 323487356, este Relator indeferiu o pedido de diferimento das custas do preparo recursal, intimando o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

para recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, consta Certidão da serventia desta c. Turma Julgadora, atestando o decurso do prazo do Escritório para o pagamento do preparo.

Contrarrazões apresentadas no Id.
312475398
e Id.
312475397
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
– DESERÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO ID.
312475390
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme
exposto
no breve relatório das razões
, o
escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

teve seu pedido de diferimento do preparo recursal indeferido, com a subsequente determinação para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

É cediço ser ônus do recorrente, no ato da interposição, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, à luz do art. 1.007 do CPC, apenas se excluindo a obrigação em caso de ser a parte beneficiária da justiça gratuita ou, ainda, quando isento ou dispensado por força de norma legal.

O não recolhimento do preparo implica em deserção se o Recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo assinalado
(TJMT – AI
1028476
-
39
.
2023
.
8
.
11
.
0003
).

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Preparo.
[...]
Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso
. [...]

3.

Deserção.
Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5o, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

No caso em análise, o
escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

teve indeferido seu pleito para diferimento das custas do preparo recursal, sendo intimado para recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id.
323487356
). Decorrido o prazo, não houve o cumprimento da determina (Id.
326258861
), tampouco se insurgiu contra o
decisum.

Logo, entendo por deserto o

recurso de
apelação interposto
,
uma vez que a parte, embora devidamente intimada
, deixou de proceder o recolhimento do preparo, conforme ordem expressamente exarada.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACOLHIDA A EXCECÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINTO O FEITO – RESTOU RECONHECIDA A OCORRÊCIA DE PRESCRIÇÃO – DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INCONFORMADA A COOPERATIVA CREDORA INTERPÔS A APELAÇÃO – SOB ARGUMENTO DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO TEMPESTIVO – PREPARO RECOLHIDO FORA DO PRAZO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A inobservância do prazo para realização do recolhimento do preparo, impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC
. Assim, é inadmissível a juntada tardia dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, por força da preclusão consumativa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000056-30.2016.8 .11.0086, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)
(
g.n
).

Ante ao exposto,
com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(
ID. 312475390
)
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR
ES
– RECURSO BANCO BRADESCO S.A. – ID.
312475394
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conforme já reiteradamente analisado em casos análogos ao presente
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão de julgamento antecipado da lide
.

Nos termos do Código de Processo Civil, a prova destina-se a demonstrar os fatos alegados pelas partes em juízo,
constituindo instrumento voltado à formação do convencimento do magistrado
. Nesse contexto, é atribuição do juiz a avaliação quanto à
pertinência e à necessidade da produção de provas
, na qualidade de verdadeiro destinatário do conjunto probatório.

Assim, mostra-se plenamente legítima a decisão que indefere a produção de provas consideradas irrelevantes, inúteis ou meramente protelatórias, não configurando tal providência violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, a opção pelo julgamento antecipado da lide, além de juridicamente válida, encontra respaldo no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que consagra o direito fundamental à razoável duração do processo, em consonância com os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos
para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

No caso em apreço,
assim como em diversos outros já analisados por este
Eg
. Sodalício,
verifica-se que a controvérsia envolve matéria estritamente de direito, uma vez que o debate
se limita
à interpretação de cláusulas contratuais e à análise da existência ou não do direito à percepção de honorários advocatícios por parte do advogado destituído unilateralmente pelo mandante.

Ressalte-se que o processo
se encontra
devidamente instruído com provas documentais suficientes e adequadas ao deslinde da controvérsia, não se justificando a produção de prova oral, especialmente oitiva do representante legal da parte recorrida, por se tratar de diligência impertinente à resolução da matéria em exame.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL
– SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Quanto a alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, o banco recorrente aduz que opôs embargos de declaração com vistas a
“obter do d. magistrado “a quo” uma explicação plausível do porquê não considerou ou analisou quaisquer das teses apresentadas pela embargante”
.
Afirma que, apesar de regularmente arguidas na contestação, as matérias de defesa teriam sido integralmente ignoradas na sentença, sem qualquer análise ou manifestação expressa a seu respeito.

Diante disso, requer a anulação da decisão proferida e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que este se manifeste de forma expressa e fundamentada sobre todas as teses veiculadas na contestação, nos termos do que dispõe o art. 489, §

1o, do Código de Processo Civil.

Novamente,
sem razão o banco apelante
.

É posicionamento assente no c. Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a
rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os
pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento
do magistrado.

Aliás:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por sua vez, a Corte Superior já manifestou entendimento de que
“não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1974942 RJ
)
.
Assim, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada e enfrente os pontos relevantes à solução da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, não se configura violação ao dever constitucional de motivação das decisões.

A sentença recorrida analisou detidamente a controvérsia apresentada, debruçando-se nas cláusulas do contrato pactuado entre as partes litigantes e nos processos que são objetos do pleito de arbitramento judicial
de honorários, ao passo que o julgamento da lide em sentindo contrário ao defendido pela parte sucumbente, sem afastar exaustivamente todos os argumentos arguidos em sua defesa, não exprime, por si só, a negativa da prestação jurisdicional.

Com tais argumentos,
REJEITO
a
s
preliminar
es

arguidas.

VOTO (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

De início, cumpre ressaltar que os fatos ora examinados já foram objeto de ampla discussão em diversos recursos interpostos pelas mesmas partes, tendo em vista que o escritório Galera Mari e Advogados Associados tem ajuizado múltiplas ações com o intuito de obter o arbitramento judicial de honorários advocatícios em relação aos feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo Banco Bradesco S.A.

Ressalte-se que, em tais demandas, foram agrupados diversos processos judiciais, circunstância que gerou a repetição da matéria jurídica, a qual já conta com entendimento consolidado e farta jurisprudência neste Egrégio Tribunal, como se demonstrará a seguir.

No caso concreto,
o escritório

postula o arbitramento de honorários em face do Banco Bradesco S.A., com fundamento nos serviços advocatícios prestados nos processos de no

0000162-36.2017.8.14.0130,
0003546-52.2017.8.14.0115, 0001759-83.2015.8.14.0009 e 0374315-70.2016.8.14.0301
.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]

No que tange à análise do mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 181083069/181083075)
e também
pelos serviços prestados nas ações dos autos n.o
0000162-36.2017.8.14.0130, 0003546-52.2017.8.14.0115, 0001759-83.2015.8.14.0009
e
0374315-70.2016.8.14.0301
.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 181083076).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

[...]

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 190623254, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão aCláusula 16.2 do contrato, queprevê:

[...]

Assim os honorários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 190623254, págs. 05/09, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,não sendoentão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

[...]

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção do processo que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do
profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

[...]

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

[...]

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

*Processo no 0000162-36.2017.8.14.0130 – COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA→
A atuação se iniciou em 12/01/2017, com o ajuizamento da ação e consistiu em manifestações voltadas à localização dos executados, contudo, as buscas foram infrutíferas, em seguida o autor foi destituído dos autos.

*Processo no 0003546-52.2017.8.14.0115 – COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA→
A atuação se iniciou em 04/04/2017, com o ajuizamento da ação e consistiu em diligências para localização do executado, contudo, as buscas foram infrutíferas, em seguida, o autor foi destituído dos autos.

*Processo no 0001759-83.2015.8.14.0009 – COMARCA DE BRAGANÇA/PA→
A atuação se iniciou em 21/11/2017, com a juntada dos instrumentos procuratórios, consistindo em diligências para localização do bem móvel, objeto da ação de Busca e Apreensão, contudo, as buscas restaram infrutíferas. Em seguida, o autor foi destituído dos autos.

*Processo no 0374315-70.2016.8.14.0301 – COMARCA DE BELÉM/PA→
A atuação se iniciou em 22/09/2017, com a juntada dos instrumentos procuratórios, consistindo em diligências para localização de bens passíveis de penhora em
nome do executado, contudo, as buscas foram infrutíferas. Em seguida, o autor foi destituído dos autos.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 17.850,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais).

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 17.850,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC,
condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

[...]
”

(Id.
199489715
)
.

Pois bem.

Conforme anteriormente exposto, a matéria em análise dispensa maiores digressões,
razão pela qual o recurso comporta parcial provimento
.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios
pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida somente ao final do processo, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Nessa esteira:

“(...) 1.
Quando a revogação
do mandato
ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante),
é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais
,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
.
(...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Importante salientar que, em casos como tais,
não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC
– como fez o d. juízo sentenciante –,
uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que, o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§ 8o do mesmo artigo).

Aliás, sobre a temática, já decidiu esse
Eg
. Sodalício:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA -
PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
- MANUTENÇÃO DO
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...] É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.
” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não
há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que:

1.
Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0001759-83.8.14.0009
–
extrai-se
do autos
que o Escritório de Advocacia praticou ao todo 0
3
(três)
atos, todos de baixa complexidade,
direcionados à citação do polo passivo e juntada das custas para realização das diligências;

2.
Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0003546-52.2017.8.14.0115
–
no mencionado caso,
além da pe
tição
inicial,
o
Escritório de Advocacia

apresentou outras 04 (quatro) manifestações, todas de baixa complexidade, direcionadas integralmente ao impulsionamento do feito;

3.
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000162-36.2017.8.14.0130
– igualmente, além da peça inicial, consta do caderno processual que
o Escritório de Advocacia
praticou apenas um ato nos autos.

Partindo de tais premissas, considero adequado
o valor de
R$ 17.850,00(dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais)
, arbitrados pela d. Juízo
a quo,
não se verificando
qualquer excesso ou descompasso no arbitramento, tendo a juíza sentenciante observado o equilíbrio entre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A q
uantia
arbitrada
faz
jus aos trabalhos exercidos em cada um dos processos ora
sub judice
, notadamente se observado que, em todos os casos, os causídicos realizaram, em sua maioria, diligências de
impulsionamento da ação, ao passo que os montantes refletem o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do Apelante.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(
ID. 312475390
).
Por sua vez,
REJEITO
a
s
preliminar
es
arguida
s
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

mantendo
incólume
a sentença proferida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que fixados em patamar máximo, à luz do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025